Tribunal: TJSP
Processo: 2184594-62.2016.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Art. 966, V, do CPC - Acórdão que confirmou sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, com base no conjunto probatório dos autos, por considerar comprovada a posse da autora - Não houve pedido de reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento probatório e nenhuma preliminar foi arguida a respeito no apelo, de forma que não cabia mesmo revolver a

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Art. 966, V, do CPC - Acórdão que confirmou sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, com base no conjunto probatório dos autos, por considerar comprovada a posse da autora - Não houve pedido de reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento probatório e nenhuma preliminar foi arguida a respeito no apelo, de forma que não cabia mesmo revolver a questão probatória, para permitir que o recorrente fizesse prova naquela ou nesta altura, que não produziu, porque não se insurgiu tempestivamente e pelo meio adequado quando apelou - Ação rescisória que não se presta para ressuscitar oportunidade de produzir provas sepultadas pela inércia e preclusão, bem como não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado, apreciar alegada má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las - Precedentes do STJ - Inicial indeferida e decretada a extinção do processo, sem exame do mérito, nos termos dos art. 330, III, e 485, I, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000790706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2184594-62.2016.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é autor JOSE
GONÇALVES DE SOUZA, é ré GRACIELE TATIANE DA SILVA.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, indeferiram a petição
inicial, vencidos o Relator sorteado, o 2o e o 6o Juizes. Acórdão com o 3o Juiz. Fará
declaração de voto o Relator.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA, vencedor, MIGUEL PETRONI NETO, vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), MAURO CONTI MACHADO, VICENTINI
BARROSO, ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20672
Ação Rescisória no 2184594-62.2016.8.26.0000
Autor: José Gonçalves de Souza
Agravado: Graciele Tatiane da Silva
Comarca: Guarujá
AÇÃO RESCISÓRIA - Art. 966, V, do CPC - Acórdão que
confirmou sentença que julgou procedente a ação de
reintegração de posse, com base no conjunto probatório dos
autos, por considerar comprovada a posse da autora - Não
houve pedido de reconhecimento de nulidade da sentença por
cerceamento probatório e nenhuma preliminar foi arguida a
respeito no apelo, de forma que não cabia mesmo revolver a
questão probatória, para permitir que o recorrente fizesse prova
naquela ou nesta altura, que não produziu, porque não se
insurgiu tempestivamente e pelo meio adequado quando apelou
- Ação rescisória que não se presta para ressuscitar
oportunidade de produzir provas sepultadas pela inércia e
preclusão, bem como não é o meio adequado para corrigir
suposta injustiça do julgado, apreciar alegada má interpretação
dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-
las - Precedentes do STJ - Inicial indeferida e decretada a
extinção do processo, sem exame do mérito, nos termos dos art.
330, III, e 485, I, do CPC.
Trata-se de ação rescisória ajuizada com o escopo de desconstituir o v.
acórdão proferido pela 15a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, exarado
nos autos da Apelação no 4002037-88.2013.8.26.0223 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso interposto pelo ora autor (fls. 21/23), mantendo a r. sentença que
julgou procedente a ação de reintegração de posse e determinou o retorno da autora à
posse do imóvel descrito na inicial. O acórdão transitou em julgado em 25.8.16 (fls. 16).
O autor, com base no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil,
aduz que a demanda ajuizada pela ré não poderia ser possessória, mas sim petitória, a
pretexto de que nunca deteve a posse, não obstante ter demonstrado a titularidade. Diz
que o julgado atacado teria incidido em manifesta violação da norma legal, porquanto
confirmou sentença que deixou de observar que estavam ausentes os requisitos para a
concessão de tutela possessória (art. 561 do CPC). Assevera cabível não só o juízo
rescindente, como também o rescisório, para julgar a ação possessória extinta, sem
exame do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo. Propugna pela concessão de medida liminar para
suspender a ordem de reintegração de posse e, ao final, roga pela procedência da ação,
com condenação da ré no pagamento das verbas de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 243 e 249).
Em contestação (fls. 254/259) a ré alega que o juízo possessório decidiu
de forma acertada, no exercício do livre convencimento motivado. Afirma ter provado
sua posse e o esbulho praticado pelo ora autor, de modo a justificar o pedido
possessório.
Com a réplica de fls. 267/270 e sem provas a serem produzidas pela
requerida (fl. 295), o autor requereu a produção de prova documental e testemunhal (fls.
289 e 297).
As testemunhas foram ouvidas pelo juízo de origem, bem como as partes
apresentaram memoriais (fls. 322/325 e 329/334).
É a síntese do necessário.
No caso, o acórdão rescindendo (fls. 21/23) manteve a r. sentença de
procedência da reintegração de posse (fls. 17/20, com base no conjunto probatório dos
autos, por considerar comprovada a posse da autora (art. 927, I, do CPC/1973).
Pois bem, sem embargo do entendimento contrário, tem-se de rigor a
manutenção da r. sentença e do v. acórdão tal qual prolatados.
A liminar pleiteada na inicial foi indeferida pela decisão de fl. 43 dos
autos da ação possessória no exame perfunctório da exordial nos seguintes termos:
“Indefiro a liminar pleiteada. Não ficou bem ao certo a data do eventual
esbulho alegado na exordial, nem mesmo se tal ato ilícito teria ocorrido. É de bom
alvitre, ainda, aguardar a instalação do contraditório para melhor aferir o local onde a
construção mencionada se encontra e a suposta posse exercida pela parte autora sobre o
terreno. Sem prejuízo, a testemunha ouvida informou que a construção realizada foi
embargada pela Prefeitura. No mais, fica o réu intimado, através de seu patrono, a
apresentar sua defesa no prazo legal, sob pena de se aplicar os efeitos da revelia”.
Na contestação o ora requerente afirmou se encontrar no imóvel há mais
de 28 anos e que lá exercia posse, porém, não produziu prova alguma que demonstrasse
posse no terreno objeto da demanda.
A contranotificação der fls. 81 e seguintes traz apenas alegações e versão
do autor da rescisória e não há prova alguma de que a fotografia que encartou seja do
local em disputa.
Alega ter tomado posse do imóvel em 1986 e lá ter edificado
benfeitorias, mas sequer provou sua existência no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Intimadas as partes a dizer se pretendiam produzirem provas em
audiência (fls. 112), o recorrente confirmou tal pretensão (fls. 114), assim como a
demandante (fls. 115).
Sobreveio em seguida a r. sentença de fls. 116/118, rejeitados os
embargos declaratórios (fls. 127).
No apelo o recorrente disse que os documentos de fls. 75/97
comprovariam sua posse (fls. 142), mas o pedido do recurso de apelação foi o seguinte:
“Diante de todo o exposto, requer de Vs. Excias., o conhecimento e provimento do
competente RECURSO, e suas razões, com a consequente e total reforma da R.
Sentença prolatada pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Guarujá, de fls. 116/118,
julgando-a improcedente a ação proposta pela apelada e invertendo-se o ônus da
sucumbência, sob as arguições tecidas, inclusive quanto as preliminares afastadas”.
Não houve pedido de reconhecimento de nulidade da sentença por
cerceamento probatório e nenhuma preliminar foi arguida a respeito no apelo, de forma
que não cabia mesmo revolver a questão probatória, para permitir que o recorrente
fizesse prova naquela ou nesta altura, que não produziu, porque não se insurgiu
tempestivamente e pelo meio adequado quando apelou.
Já a então autora ouviu duas testemunhas na oportunidade da justificação.
Raimunda Bertulino Veras noticiou que a autora era sua vizinha e que
residia no imóvel há pelo menos 23 anos, afirmando que o réu mora quase nos fundos
da sua casa e viria costumeiramente tentando invadir o lote onde ela reside, com
inúmeras diligências policiais no local após chamados da família da autora. O réu possui
um bar nos fundos do terreno da autora. Aliás, não reconheceu a fotografia apresentada
com a defesa (fls. 38).
Já Analice Conceição Reis disse saber que a autora mora no imóvel com
a mãe há mais de quinze anos, não conhecendo o réu.
Assim, a prova dos autos produzida ao tempo que deveria ter sido indica
a posse da autora e não a do réu sobre o imóvel em disputa e negada a produção de
provas, calou-se sem lançar mão da arguição de nulidade e de preliminar de
cerceamento probatório e de defesa, não se prestando a ação rescisória para ressuscitar
oportunidade de produzir provas sepultada pela inércia e preclusão.
Ou seja, não provou tempestivamente porque não recorreu do
indeferimento da produção de provas.
Com efeito, tem-se que a ação rescisória não é o meio adequado para
corrigir suposta injustiça do julgado, apreciar alegada má interpretação dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reexaminar as provas produzidas ou complementá-las, conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO NÃO
CONFIGURADO. NÃO CABIMENTO. 1. É incabível ação rescisória por violação de
lei (inciso V do art. 485) se, para apurar a pretensa violação, for indispensável
reexaminar matéria probatória debatida nos autos. 2. Não cabe ação rescisória para
"melhor exame da prova dos autos". Seu cabimento, com base no inciso IX do art. 485,
supõe erro de fato, quando a decisão rescindenda tenha considerado existente um fato
inexistente, ou vice-versa, e que, num ou noutro caso, não tenha havido controvérsia
nem pronunciamento judicial sobre o referido fato (art. 485, § § 1o e 2o). 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AgRg na AR 3731/PE, Primeira Seção, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, j. 23/05/2007).
“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE SALARIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. REEXAME DE
PROVAS APRECIADAS NA AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO” (REsp 924012/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. 20/11/2008).
“Ação rescisória. Sentença proferida em ação de reintegração de posse.
Preliminares rejeitadas. Possibilidade jurídica do pedido e cabimento da ação. Alegação
de violação a literal dispositivo de lei. Art. 485, V, do CPC. Inexistência de afronta ao
devido processo legal, mais precisamente, ao direito de ampla defesa. Art. 5o, LIV e LV
- Alegações sobre a ausência dos requisitos para a concessão da posse aos requeridos.
Reapreciação de prova incabível em sede rescisória. Utilização desta demanda como
sucedâneo recursal. Impossibilidade” (AgrREsp 899.231-SE, Min. Raul Araújo, j.
9/11/2016).
“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PERITO. POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE
MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. DOCUMENTO NOVO
INCAPAZ DE MODIFICAR O JULGADO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA. 1.
O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de
Processo Civil/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma
interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o
em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado
merece ser preservado, em nome da segurança jurídica. (...) 5. Nos termos da
jurisprudência do STJ, o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória,
fundada no art. 966, VII do CPC, é aquele que, já existente à época da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de
assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional, o que não é o caso
dos autos. 6. Ação rescisória julgada improcedente” (AR 5923/MS, Primeira Seção, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, j. 2909/2018).
Pertinente ao tema veja-se a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira:
“Correndo os olhos pelo rol do art. 485, verifica-se que a maior parte das
hipóteses previstas nos diversos incisos corresponde realmente a casos de julgamento
defeituoso. O defeito configura-se, em regra, ex parte iudicis, podendo resultar de vício
que se atribui à atividade da máquina judiciária, ou o próprio juízo emitido pelo órgão
julgador. É a clássica distinção entre errores in procedendo e errores in iudicando, que
tem demonstrado vitalidade suficiente para resistir às objeções, às vezes, energéticas,
levantadas em alguns setores doutrinários. São exemplos frisantes: do primeiro grupo
de fundamentos, a incompetência absoluta do órgão que proferiu a sentença (inciso II,
fine); do segundo, o erro de fato (inciso IX). Não faltam hipóteses, contudo, em que o
defeito apontado na sentença. Em vez de ser imputável ao juiz, se relaciona com o
comportamento de alguma das partes, ou de mais de uma. O resultado do pleito revela-
se insustentável, não porque o judicial tenha funcionado irregularmente, ou resolvido
mal, em virtude de inépcia ou desatenção, as questões de direito e de fato relevantes
para a solução do litígio, mas sim porque houve incorreção (voluntária ou involuntária),
ou desconformidade á lei, na conduta do(s) litigante(s) mesmo(s), e tal incorreção
repercutiu, em relação de causa e efeito, no desfecho do processo. O vício da decisão é
consequencial. ”(José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo
Civil, vol. v, editora Forense RJ, 17a ed., 2013, p. 118).
De se ver que não é fundamento para ação rescisória a perda da
oportunidade de produzir as provas que poderiam demonstrar o alegado, assim como
não é a rescisória sede ou oportunidade adequada para se provar o que não se provou
por inércia ou incúria da parte ou dos seus procuradores.
Não houve qualquer violação de norma que regula a matéria e tampouco
error in judicando, não se prestando esta via para correção da justiça ou injustiça do
julgado rescindendo.
Aliás, segundo o ensinamento de Sérgio Gilberto Porto: “Não deve ser
cogitado da justiça ou injustiça da interpretação emprestada à lei na decisão, eis que esta
é uma questão axiológica, mas, sim, se a decisão afrontou ou não diretamente texto
legal e se tal afronta tenha influenciado decisivamente no resultado da demanda,
podendo, a correta aplicação modificar o julgamento... É necessário, pois, que se
identifique o desprezo do julgador para com a lei que regula a matéria (error in
procedendo) sob exame, importando tal conduta em verdadeiro atentado à ordem
jurídica, ou se a decisão é repulsiva a lei (error in judicando)” (Sérgio Gilberto Porto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 6, editora Revista dos Tribunais, SP,
2000, p. 319).
Demais disso, ainda que a modalidade ora tratada (ação rescisória) seja
ação autônoma de impugnação e, assim, permita a produção probatória, deve-se
observar que essa só tem lugar quando for o caso de documento novo. Na espécie, as
provas testemunhal e documental já poderiam ter sido produzidas na origem, não
justificando que apenas agora tenham vindo para os autos. É que, na dicção do art. 966,
VII (e não o inciso V, portanto), do Código de Processo Civil, a prova deve ser
produzida somente se a parte ignorava sua existência ou dela não pôde fazer uso,
posteriormente ao trânsito em julgado.
Acerca do conceito de “documento novo”, cabe evocar a lição sempre
precisa de Barbosa Moreira, em seus comentários ao tema, ainda em relação à norma
processual de 1973: “Por 'documento novo' não se deve entender aqui o constituído
posteriormente. O adjetivo 'novo' expressa o fato de só agora ser ele utilizado, não a
ocasião em que veio a formar. Ao contrário: em princípio, para admitir-se a rescisória, é
preciso que o documento já existisse ao tempo do processo em que se proferiu a
sentença. Documento 'cuja existência' a parte ignorava é, obviamente, documento que
existia; documento de que ela 'não pôde fazer uso' é, também, documento que, noutras
circunstâncias, poderia ter sido utilizado, e portanto existia”. (Comentários ao CPC.
Vol. V: arts. 476 a 565. Rio de Janeiro: Forense, 2008. pp. 137-139)
Portanto, entendo que a pretensão do autor não está consubstancia dentre
as hipóteses arroladas no artigo 966 do Código de Processo Civil, que autorizam afastar
a imutabilidade da coisa julgada. Aliás, patente é a intenção de reexame da causa, diante
da prova produzida nesta ação rescisória, o que é inviável nesta sede.
Nesse sentir é o precedente deste Tribunal de Justiça:
“Ação rescisória. Rescisão de Acórdão. Acórdão que confirmou
sentença. Embargos de declaração de terceiro julgados improcedente. Regularidade das
representações. Inexistência de violação aos incisos V e VII do art. 966 do Código de
Processo Civil. Não cabimento de ação rescisória por violação de lei, se a alegação
depender de reexame da matéria probatória que já foi analisada nos autos. Os
documentos apresentados visando a comprovação da quitação do preço e a anuência da
proprietária do imóvel não demonstram equívoco do acórdão. Não estavam nos autos ao
tempo dos julgamentos. Não consta a anuência da cedente Predilar. Não constituem
documentos novos que permita o ajuizamento da ação rescisória. Autora carecedora da
ação por falta de interesse de agir. Inicial indeferida e processo julgado extinto, sem
julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de
Processo Civil” (Ação Rescisória no 2078612-25.2017.8.26.0000, 4o Grupo de Direito
Privado, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 30/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale dizer, a ação rescisória não se presta a rediscutir/provar matéria de
fato que já seria de conhecimento da parte quando da fase instrutória da ação de origem
(reintegração de posse). Não há como retroceder no andamento do processo, devendo-se
preservar a garantia de segurança e imutabilidade da coisa julgada, conforme prevista no
artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Assim, com todo respeito ao entendimento contrário, do quadro
probatório formado com a audiência de justificação se extraiam provas suficientes para
deferir liminarmente a posse em proveito da autora e para manter o quanto se decidiu
em primeiro grau, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, não havendo que
se falar em não observância ou afronta às normas que regem o processo possessório ou a
posse enquanto instituto jurídico de direito privado.
Por tais motivos, de rigor a manutenção o acórdão rescindendo, de modo
que indeferida a petição inicial desta ação rescisória e julga-se extinto o processo, sem
exame do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do Código de
Processo Civil. Diante da sucumbência do autor, ele deverá arcar com o pagamento das
despesas e custas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em
15% sobreo valor da causa (R$ 15.000,00), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil, além de determinar-se a reversão, em favor da ré, da importância
depositada à fl. 247, à luz do disposto no artigo 974, parágrafo único, do referido
diploma processual.
MENDES PEREIRA

Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28321
Ação Rescisória no 2184594-62.2016.8.26.0000
Comarca: Guarujá
Autor: JOSE GONÇALVES DE SOUZA
Réu: GRACIELE TATIANE DA SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ação rescisória - Acórdão - Sentença, confirmada em sede de apelação, que julga
procedente ação possessória - Ausência, contudo, dos pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - Inobservância dos
requisitos do art. 927 do CPC/73 para a propositura da ação possessória -
Ausência de prova da posse - Procedência da ação rescisória que se impõe - Art.
966, V, do CPC - Acórdão rescindido e, em juízo rescisório, processo julgado
extinto, sem exame do mérito - Art. 485, IV, do CPC
1. Cuida-se de ação rescisória ajuizada com o escopo de
desconstituir o v. acórdão proferido pela 15a Câmara de Direito Privado
desta Corte nos autos da apelação no 4002037-88.2013.8.26.0223, da lavra
do eminente Relator Mendes Pereira, que, por votação unânime negou
provimento ao recurso interposto pelo ora autor (fls. 21/23), mantendo a
sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, conduzindo
a autora à posse do imóvel descrito na inicial. O acórdão transitou em
julgado em 25.8.16 (fls. 16).
2. O autor, amparado no inciso V do art. 966 do Código de
Processo Civil, alega que a ação ajuizada pela ré não poderia ser
possessória, mas sim petitória, porque nunca deteve a posse, em que pese
ter demonstrado a titularidade. Defende que o acórdão incidiu em
manifesta violação da norma legal, porque confirmou sentença que deixou
de observar que estavam ausentes os requisitos para a concessão de tutela
possessória (art. 561 do CPC). Cabível, no caso, não só o juízo rescindente,
como também o rescisório, para julgar a ação possessória extinta, sem
exame do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. Requer a concessão de
medida liminar, para suspender a ordem de reintegração de posse, e a
procedência da ação, condenando-se a ré ao pagamento das verbas de
sucumbência.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 243 e 249).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Citada, a ré apresentou contestação (fls. 254/259), alegando
que o Juízo possessório decidiu de forma acertada, no exercício do livre
convencimento motivado. Afirma ter provado sua posse e o esbulho
praticado pelo ora autor, justificando-se o pedido possessório.
Réplica às fls. 267/270.
Sem provas a serem produzidas pela requerida (fls. 295), o autor
requereu a produção de prova documental e testemunhal (fls. 289 e 297).
As testemunhas foram ouvidas pelo Juízo de origem, cuja mídia
foi remetida a este Relator.
Autor e ré apresentaram memoriais (fls. 322/325 e 329/334).
É o relatório.
4. A ação rescisória deve ser julgada procedente.
Preconiza o art. 966 do Código de Processo Civil:
"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser
rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão
ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente
incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da
parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a
fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em
processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação
rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova
nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz,
por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente
ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se
pronunciado."

Com efeito, não foram observados os pressupostos do art. 927 do
Código de Processo Civil de 1973, vigente à data da propositura da ação,
para o conhecimento do mérito da pretensão possessória em questão.
Dispunha o art. 927, atualmente art. 561 do Código de Processo
Civil de 2015, que incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do
esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
A ação possessória foi ajuizada pela ré contra o autor em 2013
(fls. 24/28). Na inicial, afirma ser dona do lote no 15 da quadra 63 (rua José
Ferreira Canaes Filho) do loteamento Cidade Atlântica, recebido por
doação de sua mãe. Alega que, em 2005, o autor teria tentado invadir o
imóvel, mas foi repelido por sua mãe, que morava ao lado. Em 2012,
contudo, invadiu o imóvel e nele erigiu construção, dizendo-se dono.
Demonstrou precariamente a titularidade do bem, já que a
matrícula imobiliária não está regular (fls. 29/30, 31/32, 33/38, 41/42 e
91/94), nem provou que ela ou seus antecessores exerciam a posse. As
testemunhas ouvidas na audiência de justificação, além de terem sido
ouvidas na qualidade de informantes, não foram suficientes à concessão da
liminar possessória, que restou indeferida (fls. 53/56). O terreno, conforme
aparece nas fotografias de fls. 101 e 102 não parecia ser cercado, nem tinha
qualquer indicativo de que fosse área particular.
Se Graciele não provou que exercia a posse, por si ou seus
antecessores, antes da alegada invasão praticada por José Gonçalves - que,
de fato, não tem justo título, mas aparentemente não sofreu resistência -,
não há que se falar no preenchimento dos demais pressupostos do art. 927
do Código de Processo Civil de 1973, que dependem da prova da posse
pelo autor da ação possessória. Sem a prova da posse, não se cogita de
esbulho ou turbação.
Ao contrário do que constou da sentença, o compromisso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
particular de doação de lote de terreno realizado entre Marli e sua filha
Graciele não comprova, por si só, a posse da autora, aqui ré.
De outro lado, nestes autos, o autor logrou produzir prova
testemunhal no sentido de ocupa o terreno há mais de 20 anos, ainda que
nele não tenha fixado sua moradia. O terreno em litígio fica nos fundos do
imóvel em que reside.
Gilberto de Freitas afirma que o irmão do autor morou num
barraco nesse terreno, que depois foi construída uma casinha pelo
autor,"há mais de 25, 30 anos", e, recentemente, um sobrado. No terreno,
há duas construções, uma em que mora o irmão do autor e na outra, a filha
do autor. No terreno, antes, eram criados animais.
Olavo Alves de Menezes afirma que o autor ocupa o terreno há
muitos anos. Nele erigiu um barraco, para o irmão morar. Desconhece
Graciele.
Alexandre Alves Nogueira diz que, antes de construir no terreno,
José Gonçalves tinha ali um curral onde criava gado. O irmão, filho e
outros parentes do autor moraram no local. Conhece a ré e sabe que ela
mora ao lado do terreno em litígio, mas este sempre foi ocupado pelo autor.
Maurina Andrade Pinto diz que mora na área há 29 anos e, desde
então, o autor ocupa o terreno. O irmão dele morou lá. O autor fez
aterramento e criava animais nesse local. Hoje, há um sobrado no terreno,
construído pelo autor, em que mora um seu parente.
Assim, não tendo sido preenchido o principal pressuposto do art.
927 do Código de Processo Civil de 1973 para formulação de pretensão
possessória, que é a prova da posse, a extinção da ação, sem exame de
mérito, era de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, julga-se procedente a ação
rescisória, para o fim de rescindir o v. acórdão proferido nos autos da
apelação no 4002037-88.2013.8.26.0223 e, em juízo rescisório, julgar
extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, IV, do
Código de Processo Civil.
Em face da sucumbência, deverá arcar a ré com as despesas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas processuais e honorários advocatícios que ora são fixados em 15%
(quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código
de Processo Civil.
Fica autorizado o levantamento, pelo autor, da importância
depositada às fls. 247 (art. 974 do CPC).
MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES
PEREIRA
114F62E9
9
13
Declarações de
Votos
MIGUEL PETRONI NETO
12B743F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2184594-62.2016.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.